Tribunal: TJDFT
Processo: 0754175-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754175-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCO CARDOSO BRILHANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GLAUCO CARDOSO BRILHANTE contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, acolhendo parcialmente o pedido de desbloqueio de valores penhorados e indeferindo o cancelamento da penhora de conta investimento, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. O agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que se retirou regularmente da sociedade 18 anos antes da dissolução irregular. Alega também a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta investimento, por serem inferiores a 40 salários-mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Requer, liminarmente, a imediata liberação dos valores bloqueados. Preparo devidamente recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento para evitar dano grave, de difícil ou improvável reparação. Ademais, o artigo 995, parágrafo único, do CPC, determina que o efeito suspensivo é concedido quando o fundamento do recurso indicar probabilidade de provimento e houver risco de dano grave à parte. No caso em exame, o agravante demonstra elementos que justificam o deferimento parcial da tutela liminar. A tese firmada no Tema Repetitivo 962 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o redirecionamento da execução fiscal não pode ser autorizado contra o sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, tenha se afastado regularmente da sociedade, sem dar causa à sua posterior dissolução irregular. Os documentos apresentados indicam que o agravante se retirou regularmente da sociedade em 2004, enquanto a dissolução irregular foi constatada somente em 2022. Esse fato aponta para a probabilidade do direito alegado. Quanto à impenhorabilidade dos valores em conta investimento, o artigo 833, inciso X, do CPC, protege quantias inferiores a 40 salários-mínimos, salvo demonstração de má-fé, abuso de direito ou fraude. Além disso, a exceção à impenhorabilidade depende da garantia do mínimo existencial. Em análise preliminar, não há elementos que caracterizem tais circunstâncias nos autos. Portanto, o risco de dano grave é evidente, pois o levantamento dos valores bloqueados pela parte exequente poderá causar prejuízo irreparável ao agravante. Por outro lado, a manutenção do bloqueio até o julgamento final do recurso não compromete a satisfação do crédito tributário, assegurando o interesse da Fazenda Pública. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para obstar o levantamento dos valores bloqueados pela parte exequente, até o julgamento definitivo do presente recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator